Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717922-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV Embargados: Valdelice Barros Pereira Severino Marques de Oliveira Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em conjunto com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV (Id. 29518263) contra o acórdão (Id. 28821687) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator